Tribunal: TJPA
Processo: 0011415-10.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? EXCLUSÃO DA REINCIDENCIA DA 2ª FASE DE DOSIMETRIA DE PENA ? AUSENCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAR A REINCIDENCIA ? IMPROVIMENTO. 1. O art. 64, I do CPB, para efeito de reincidência dispõe que não prevalece condenação anterior, se entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos.Consta da certidão de fls. 170 execução penal em andamento (Execução penal n. 00140957820138140401), instaurada em 14.06.2013. Nesse sentido, tal condenação é apta a configurar a reincidência do acusado, uma vez que o novo delito foi cometido em 16.09.2014, portanto, deve ser mantida a agravante de reincidência aplicada na 2ª fase de dosimetria de pena, pois não ultrapassou prazo de 5 anos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: RAUL DANE CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011415-10.2014.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EXCLUSÃO DA REINCIDENCIA DA 2ª FASE DE DOSIMETRIA DE PENA - AUSENCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAR A REINCIDENCIA - IMPROVIMENTO. 1. O art. 64, I do CPB, para efeito de reincidência dispõe que não prevalece condenação anterior, se entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos.
Consta da certidão de fls. 170 execução penal em andamento (Execução penal n. 00140957820138140401), instaurada em 14.06.2013. Nesse sentido, tal condenação é apta a configurar a reincidência do acusado, uma vez que o novo delito foi cometido em 16.09.2014, portanto, deve ser mantida a agravante de reincidência aplicada na 2ª fase de dosimetria de pena, pois não ultrapassou prazo de 5 anos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
RAUL DANE CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011415-10.2014.8.14.0006
R e l a t ó r i o

RAUL DANE CARDOSO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 21.08.2014, o acusado juntamente com seu comparsa Rafael Nascimento Gomes, mediante grave ameaça e no uso de arma branca, assaltou o ônibus de transporte coletivo. O acusado Raul Dane, ao anunciar o assalto, apontou uma faca para o pescoço do motorista, enquanto o acusado Rafael retirou da bolsa do motorista a quantia de R$150,00 após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando Rafael dos Santos Gomes a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 85 dias-multa, no regime semiaberto e o acusado Raul Dane Cardoso a pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformado, Raul Dane Cardoso recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena para que seja excluído o aumento pela reincidência na 2º fase de dosimetria de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Diz a defesa que, consoante certidão de fls. 170, não restou comprovada sentença transitada e julgado, antes do fato apurado no presente processo.

O art. 64, I do CPB, para efeito de reincidência dispõe que não prevalece condenação anterior, se entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos.

Consta da certidão de fls. 170 execução penal em andamento (Execução penal n. 00140957820138140401), instaurada em 14.06.2013. nesse sentido, tal condenação é apta a configurar a reincidência do acusado, uma vez que o novo delito oi cometido em 16.09.2014, portanto, deve ser mantida a agravante de reincidência aplicada na 2ª fase de dosimetria de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA